Tribunal: TJMT
Processo: 1016204-62.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1016204-62.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[WAGNER ANTONIO ENDRES - CPF: 058.094.179-57 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO RELACIONADO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente proposta por segurado que sofreu acidente de trabalho com amputação parcial de dedo, sob fundamento de ausência de interesse processual por falta de novo requerimento administrativo específico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse processual para o ajuizamento da ação previdenciária de auxílio-acidente, quando já houve requerimento anterior relacionado ao mesmo fato gerador e concessão de auxílio-doença posteriormente cessado.

III. Razões de decidir

3. A sentença adotou interpretação restritiva quanto ao interesse de agir, exigindo indeferimento administrativo específico do auxílio-acidente, o que destoa do entendimento fixado no Tema 350 do STF.
4. Nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, comprovado o requerimento administrativo anterior, não é necessário novo pedido específico ou o exaurimento da via administrativa, bastando a demonstração de pretensão resistida.

5. A cessação do auxílio-doença após acidente típico configura resistência tácita à concessão do auxílio-acidente, sendo suficiente para configurar o interesse processual.
6. A eventual demora entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação pode repercutir na prescrição de parcelas vencidas, mas não impede a análise do mérito nem afasta o direito material.

7. O vínculo laboral posterior não obsta a concessão do auxílio-acidente, desde que comprovada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"1. É desnecessária a formulação de novo requerimento administrativo específico para a concessão de auxílio-acidente quando já demonstrada a cessação de benefício anterior relacionado ao mesmo fato gerador. 2. A cessação do auxílio-doença decorrente de acidente típico configura pretensão resistida suficiente para justificar o interesse de agir."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, incs. IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STJ, Súmula 89; TJMT, ApCiv 1000319-65.2019.8.11.0013, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 21.06.2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Wagner Antônio Endres contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, nos termos dos incisos IV e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o Apelante,
pretende a reforma da sentença, alegando que é desnecessária a formulação de novo pedido administrativo específico para fins de concessão do benefício de auxílio-acidente, quando já demonstrada a cessação do auxílio-doença antecedente, conforme entendimento consolidado no Tema 350 do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece o interesse de agir em casos análogos, mesmo na ausência de indeferimento formal.

Afirma que sofreu acidente de trabalho com amputação parcial do terceiro dedo da mão esquerda e que permanece com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Com tais fundamentos, requer o provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a regular produção de prova pericial e para análise do mérito.

O Recorrido não apresentou suas contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender que inexiste interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id. 276308364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025